Tribunal: CARF
Processo: 13153.001638/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.001638/2008-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.170 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Assunto
EXCLUSÃO SIMPLES
Recorrente
CHAPEACAO PRIMAVERA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe quais foram os
débitos que ensejaram a emissão do ADE DRF/CBA n° 272493, e qual era a situação desses
débitos depois de 30 dias da ciência pela Recorrente do comunicado n° 0654/10-SECAT/DRF-
CUIABÁ/MT.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiava - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 04-22.200, de 22 de outubro de
2010, da 2a Turma da DRJ/CGE, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra sua exclusão do Simples Nacional.
Por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/Cuiabá n° 274694, de 22 de
agosto de 2008, a contribuinte foi excluída do Simples Nacional por possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa" (fls. 51), com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2009.
Contra o ato de exclusão a contribuinte apresentou impugnação onde alegou que
está sob execução fiscal (n° 2006.36.03.001600-4) em processo que tramita na Seção Judiciária
de Sinop, Vara única, Seção Judiciária de Mato Grosso, e que está contestando a ação, que trata a
existência ou não de débitos que obstam sua permanência no SIMPLES. Aduz que apresentou
Exceção de Pré-executividade com a alegação de que todos os débitos estariam prescritos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13153.001638/2008-21
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001638/2008-21

Contudo no decorrer do processo percebeu que nem todos os débitos estariam prescritos, razão
pela qual efetuou o pagamento de 19 (dezenove) competências, quitando-os integralment. Os
demais débitos estariam aguardando julgamento e certamente serão declarados prescritos,
extinguindo assim a totalidade da dívida, segundo a contribuinte. Juntou os documentos de
folhas 04 e seguintes.
Pelo fato dos débitos não terem sido relacionados no ADE o processo baixou em
diligência nos termos da Norma de Execução Cosit/Codac/Cocaj n° 1, de 15 de março de 2010,
para sanar tal irregularidade (fls. 55), retornando com as providências de fls. 56 e seguintes.
Em 06/07/2010 a contribuinte foi intimada a se manifestar sobre os débitos
listados (AR, fls. 64), deixando de fazê-lo conforme o despacho à e-fl. 65.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ/CGE porque a contribuinte fora intimada a pronunciar-se sobre os débitos listados à e-fl.
62, e no prazo de 30 dias que lhe foi concedido não se pronunciou. Além disso, a recorrente
alegou que na manifestação de inconformidade teria arguido exceção de pré-executividade no
processo judicial de execução, mas não comprovou que seu pedido tenha sido deferido.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 08/12/2010 (e-fl. 72).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 30/12/2010 (e-fls. 77-153), onde alega que os débitos que compõem a execução
fiscal n.° 2006.36.03.001600-4, 19 e que não estavam prescritos, foram pagos, conforme os
comprovantes que junta ao processo.
Requer ao final o provimento do recurso, mantendo-a no SIMPLES Nacional.
Em 31/07/2017 a Recorrente solicitou a juntada ao processo de cópia de petição
da PGFN nos autos do processo judicial de execução 2006.36.03.001600-4 (e-fls. 149-150), no
qual pleiteia a extinção do processo , tendo em vista que a CDA n° 12.4.04.005316-80 que
amparava a execução foi extinta em 02 de novembro de 2009 pela remissão prevista no art. 14 da
Lei n° 11.941/2009.
Foi também acostada aos autos a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da
Subseção Judiciária de Sinop da Justiça Federal de Mato Grosso (e-fl. 135) que deferiu o pedido
da União e declarou extinta a execução fiscal.
E por fim a Recorrente juntou manifestação que pediu para emendar ao recurso,
onde alega, em síntese, que desde o momento da apresentação de impugnação à sua exclusão do
SIMPLES, em 11/12/2008 as suas manifestações contra a exclusão foram tempestivas e por isso
os efeitos da exclusão estavam suspensos.
Acrescenta que o requerimento da PGFN de extinção da Execução Fiscal traz a
informação de que os débitos foram extintos desde 02/11/2009, antes da decisão prolatada no
acórdão combatido, em 22/10/2010.
Aduz, ainda, que antes do encerramento da discussão administrativa quanto a sua
exclusão do SIMPLES sobreveio a decisão judicial que extinguiu a CDA em 02/121/2009.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001638/2008-21

Requereu ao final que fosse expedida Declaração de permanência da Recorrente
no regime do SIMPLES Nacional desde 01/07/2007.
É o Relatório, no essencial.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
O ato de exclusão da Recorrente do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES Nacional tem natureza declaratória de situação jurídica previamente constituída,
reportando-se à data da ocorrência da infração ou implemento da condição, a partir da qual a
Recorrente deixou de atender aos requisitos para continuar no regime simplificado de tributação.
O ato declaratório de exclusão foi o ADE DRF/CBA n° 272493, de 22 de agosto
de 2008, que informava que a exclusão foi decorrente da constatação da existência de débitos da
contribuinte para com a fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa, relacionados
no item "Pessoa Jurídica", assunto "Simples Nacional", do Sítio da Secretaria da Receita Federal
do Brasil na internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, conforme disposto no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea "d" do
inciso lI do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23
de julho de 2007. Os efeitos da exclusão iniciar-se-iam em 1o de janeiro de 2009, de acordo com
o art. 3o do ADE.
Estabelecia o art. 4o do ADE que a contribuinte poderia apresentar manifestação
de inconformidade dirigia ao Delegado da Receita Federal de Julgamento no prazo de 30 dias
contados a partir da ciência do ADE, o que realmente foi feito pela Recorrente.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente confirmou que os débitos foram
ajuizados no processo de execução fiscal n° 2006.36.03.001600-4, que tramitava na Subseção
Judiciária de Sinop, Vara Única, Justiça Federal de Mato Grosso de Mato Grosso. Aduz que no
autos do referido processo apresentou Exceção de pré-executividade, onde alegou a prescrição de
todos os débitos informados na CDA.
Consignou, ainda, a Recorrente, que percebeu que nem todos os débitos estavam
prescritos, motivo pelo qual efetuou o pagamento de 19 competências, quitando integralmente os
débitos que não estavam prescritos.
No entendimento da Recorrente não haveria óbice à sua permanência no
SIMPLES.
Encaminhado o processo para julgamento para a Delegacia da Receita Federal de
,Julgamento de Campo Grande, esta verificou que os débitos não tinham sido relacionados no
ADE, e por Despacho (e-fl. 55), encaminhou o processo para a DRF sanar a irregularidade (dar
ciência à contribuinte dos débitos que levaram à sua exclusão no SIMPLES, nos termos da
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001638/2008-21

Norma de Execução Cosit/Codac/Cocaj n° 1, de 15 de março de 2010) e abrir novo prazo para
manifestação da contribuinte.
Com efeito, consta à e-fl. 63 que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Cuiabá, através do comunicado n° 0654/10-SECAT/DRF-CUIABÁ/MT, encaminhou
correspondência à contribuinte informando dos débitos que ensejaram a emissão do ADE
DRF/CBA n° 272493, de 22 de agosto de 2008, que a excluiu do SIMPLES Nacional, abrindo-
lhe prazo de 30 dias contados da ciência para apresentação da manifestação de inconformidade.
Conforme o Aviso de Recebimento-AR, acostado à e-fl. 64, a Recorrente tomou
ciência da correspondência em 06/07/2010.
A recorrente não se manifestou no prazo concedido pela autoridade
administrativa.
O processo foi então levado para julgamento em 22/10/2010.
Observou a autoridade julgadora de 1a instância que a Recorrente nada alegou em
relação aos débitos relacionados pela autoridade administrativa, os quais foram juntados às e-fls.
56-62), e que continuavam pendentes e sem a exigência suspensa, e embora a Recorrente tenha
alegado que arguira exceção de pré-executividade no processo judicial de execução, nada juntou
que comprovasse o deferimento do seu pleito.
No relatório do Fisco juntado ás e-fls. 40-42 (Informações de Apoio para Emissão
de Certidão, emitido em 11/12/2008), consta que a única pendência da Recorrente era com a
PGFN no processo 10183.209.340/2004-99 (inscrição 1240400531680 na data de 10/08/2004).
Contudo, às e-fls. 56-60 do relatório de Informações de Apoio para Emissão de
Certidão, emitido em 16/06/2010 não consta pendência na PGFN, mas constam os seguintes
débitos do SIMPLES (código de arrecadação 6106) em cobrança sem suspensão da
exigibilidade:
Período de Apuração Data de Vencimento Valor (R$)
02/2007
20/03/2007
R$ 1.190,17
06/2007
20/07/2007
R$ 817,33
05/2005
10/06/2005
R$ 1.127,88
Percebe-se claramente que há informações divergentes que o Fisco encaminhou à
Recorrente relativamente aos débitos que ensejaram a emissão do ADE DRF/CBA n° 272493, de
22 de agosto de 2008, e isto prejudicou a Recorrente, que só apresentou na manifestação de
inconformidade e recurso voluntário, argumentos contra a exigência dos débitos inscritos na
PGFN (inscrição n° 00001240400531680 e processo 10183.209.340/2004-99).
O ato de exclusão deve se reportar a situação da data da ocorrência da infração ou
implemento da condição, ou seja, aqueles débitos relacionados no ADE devem ser regularizados
no prazo de 30 dias da ciência do ADE para tornar sem efeito a exclusão.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001638/2008-21

Considerando, pois, que não restou claro quais eram os débitos que ensejaram a
emissão do ADE DRF/CBA n° 272493, entendo necessário encaminhar questionamento à
Unidade de Origem para um adequado e justo deslinde do processo.
Assim voto em converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem informe quais foram os débitos que ensejaram a emissão do ADE DRF/CBA n° 272493,
e qual era a situação desses débitos depois de 30 dias da ciência pela Recorrente do comunicado
n° 0654/10-SECAT/DRF-CUIABÁ/MT.
Deve ser dado ciência à Recorrente da resposta ao questionamento, e a mesma
deva ser intimada a manifestar-se, caso o deseje, no prazo de 30 dias da ciência.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital